Tribunal: TJDFT
Processo: 0745988-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PENHORA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou precluso o prazo para apresentação de embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que reconheceu a preclusão temporal para apresentação dos embargos à execução fiscal está correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 16, inc. III, da Lei no 6.830/1980 estabelece que o prazo para oposição de embargos à execução fiscal é de trinta (30) dias, contados da intimação da penhora, e vincula o termo inicial ao momento em que o executado toma ciência da constrição patrimonial.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a intimação formal não é requisito indispensável para a contagem do prazo dos embargos, desde que haja ciência inequívoca do ato constritivo por parte do executado.
5. O comparecimento espontâneo aos autos, a manifestação expressa sobre a penhora ou a prática de atos processuais relacionados à constrição configuram ciência suficiente para o início do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo de trinta (30) dias para oposição de embargos à execução fiscal inicia-se com a ciência inequívoca da penhora, ainda que ausente intimação formal. 2. O comparecimento espontâneo aos autos e a manifestação sobre o ato constritivo configuram ciência suficiente para início da contagem do prazo legal. 3. A inércia do executado, ciente da penhora, acarreta preclusão temporal e impossibilita posterior alegação de cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 16, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.188.284/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 28.5.2025.